Tribunal: STF
Processo: RE 1378470
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RETENÇÃO DE REPASSES DO ICMS AOS MUNICÍPIOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIO PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AMPARO DO ATO DE RETENÇÃO EM AUDITORIA E PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA. REPASSE ICMS MUNICÍPIO. RETENÇÃO DE RECEITAS. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. SUBMISSÃO DA QUANTIA DEVIDA AO REGIME DE PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. PROVA PERICIAL. AVALIAÇÃO NECESSIDADE POSTERGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO 



    1. O texto constitucional autoriza os Estados a condicionarem a entrega dos recursos que cabem aos Municípios à quitação de seus créditos, o que, em contrapartida, não os autoriza a fazer a devida retenção sem observar o devido processo legal. 



    2. A retenção dos valores operada pelo Estado de Goiás, da forma como ocorreu, violou a expectativa arrecadatória do Município autor, ao passo que, condicionar seu recebimento a expedição de precatório constitui imposição conflitante com a regra constitucional, que estabelece o creditamento como a forma do repasse. 



    3. A sentença proferida nos autos é ilíquida, ao passo que, eventual necessidade de realização de prova pericial, para esclarecer os valores devidos, deverá ser avaliada na fase de liquidação. 



    4. Sobre o valor devido deve incidir correção monetária, a contar da data em que as verbas devidas deveriam ter sido repassada, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em razão da natureza financeira e não tributária da matéria, conforme o entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), bem como em decorrência de posicionamento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 905). Os juros deverão ser de 1% (um por cento) ao mês ou fração de atraso, nos termos do parágrafo único do artigo 10 da Lei Complementar nº 63/1990, por ser lei específica, que dispõe sobre os critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferência por estes recebidos, pertencentes aos Municípios. 



    5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 17, p. 11).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao art. 160 da Constituição da República, porquanto desnecessária a instauração de prévio processo administrativo para retenção do repasse do ICMS cabível ao Município que não cumpre os limites mínimos de aplicação dos recursos financeiros, quando lastreada a conduta em parecer do Tribunal de Contas do Estado, exarado após auditoria do Órgão (e-doc. 19).



    3. O recurso foi admitido pela Vice-Presidência do TJGO (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor elucidar a hipótese, transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “O citado dispositivo, em seu parágrafo único, incisos I e II (art. 160, CF), estabelece a possibilidade dos Estados condicionarem a disponibilização da receita à satisfação dos seus créditos e ao cumprimento dos limites mínimos de aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde. 



    Dessa forma, o texto constitucional autoriza os Estados a condicionarem a entrega dos recursos que cabem aos Municípios à quitação de seus créditos, o que, em contrapartida, não os autoriza a fazer a devida retenção sem observar o devido processo legal. No caso em apreço, o Município recorrido não foi notificado acerca do procedimento de retenção, para que, então, pudesse apresentar defesa. Pelo contrário, foi pego de surpresa. 



    Assim, constata-se a inobservância aos direitos e garantias fundamentais (artigo 5º, inciso LV, da CR/88) e, de consequência, o ato praticado pelo ente estadual deve ser afastado, vez que desprovido de legalidade. 



    Registre-se que o comportamento do Estado de Goiás de reter os repasses fundamentado apenas em auditoria do TCE, sem a participação do Município envolvido, afrontou princípios comezinhos do nosso ordenamento jurídico, notadamente os do contraditório e da ampla defesa.” (e-doc. 17, p. 3; grifos acrescidos).



    5. Em que pese a conclusão extraída pelo Tribunal a quo, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual, prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio” (RE nº 1.381.377-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 03/10/2022). No mesmo sentido:



    “1.Agravo regimental em recurso extraordinário.2. Direito Tributário. 3. Retenção pela União de valores devidos ao Fundo de Participação dos Municípios FPM. 4. Desnecessidade de prévia constituição dos créditos tributários. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.“



    (RE nº 1.378.345-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 30/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios prescinde da abertura de procedimento administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.403.851-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE. 



    1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012. 



    2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal. 



    3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 



    4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual. prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.381.377-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 03/10/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Repartição de receita tributária. ICMS. Possibilidade de o estado efetuar compensação de parcela de ICMS repassada a maior, em períodos anteriores, a municípios. Dedução fortemente relacionada com a própria sistemática da repartição das receitas tributárias. Desnecessidade de prévia notificação da municipalidade para apresentar defesa. 



    1. O texto constitucional, ao tratar da participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS, referiu-se à arrecadação efetiva, cuja apuração compete ao próprio estado-membro. Nessa toada, podem ser realizadas certas deduções da arrecadação bruta, como restituições, retificações e compensações, se existirem. É à luz da arrecadação efetiva que se chega aos montantes a serem entregues aos municípios a título de participação. 



    2. Esse procedimento faz parte da própria apuração do produto da efetiva arrecadação do ICMS, estando intimamente conectada com a autoadministração do estado-membro, não sendo, dessa forma, necessária a prévia notificação dos municípios para que ele seja realizado. Evidentemente, podem os municípios discutir, na esfera administrativa ou judicialmente, o eventual equívoco no cálculo realizado pelo estado-membro. Precedentes. 



    3. Na espécie, o Estado de Goiás, amparado em parecer do Tribunal de Contas Estadual, entendeu que, em períodos anteriores, houve entrega de recursos a maior aos municípios, uma vez que foram incluídos valores no produto da arrecadação do ICMS indevidamente. 



    4. Agravo regimental e recurso extraordinário do Estado de Goiás providos, julgando-se improcedente o pedido inicial. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.”



    (ARE nº 1.373.953-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/04/2022, p. 07/04/2022; grifos acrescidos).



    6. Destarte, o julgamento na origem diverge da orientação desta Corte Maior.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator